Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703030-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (exequente), contra decisão interlocutória, complementada pelos Embargos de Declaração, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0704686-29.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de nova pesquisa via sistema RENAJUD. Ademais, determinou ao agravante que promovesse o andamento do feito, sob pena de suspensão do processo. Eis o teor das decisões: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 109682804, uma vez que já foi realizada neste cumprimento de sentença pesquisa de veículos junto ao sistema RENAJUD (ID 67275342). Fica, pois, intimada a parte exequente para que, no prazo, de 10 (dez) dias, promova o andamento do feito sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, III do Código de Processo Civil. (...)”. (ID. 109775312) Vistos. ID 110575317. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte credora em face da decisão de ID 109775312. Alega a ocorrência de omissão e obscuridade, visto que teria contrariado entendimento deste TJDFT. Intimado, o embargado apresentou manifestação no ID 110987049. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Observe que o pedido de repetição de consulta eletrônica já realizada nos autos deve vir amparado com algum indício de existência de bens em nome do devedor, ainda mais quando se trata de consulta para localização de veículo junto aos órgão de trânsito, uma vez que sequer valores em contas bancárias foi possível encontrar. A negativa do pedido é pautada na ausência de razoabilidade no deferimento dessa e outras medidas eletrônicas quando o credor não demonstra esforço na busca de bens ou, ainda, quando deixa de anexar aos autos comprovação de que os devedores estejam ostentando. Nada disso foi indicado. (...) Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Em suas razões recursais, a parte exequente, ora agravante, sustenta que a última pesquisa de bens por meio do sistema RENAJUD ocorreu em 09.07.2020, ou seja, há mais de um ano, sendo razoável uma nova pesquisa em tal sistema, em razão do exaurimento de todos os meios ao alcance do Agravante na busca de localização de bens em nome dos Agravados, além de ter maior alcance e funcionalidade. Defende que tal requerimento encontra amparo nos artigos 4o, 8o, 772, inciso III, 773, parágrafo único, 789 e 797 do CPC. Defende que devido o lapso temporal considerável, pode te havido modificação na situação financeira da parte executada/agravada, além conferir efetividade à prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema INFOJUD e consequente bloqueio de bens da parte ora agravada. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 28683582. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende a recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa ao sistema RENAJUD e consequente bloqueio de bens da parte executada, ora agravada. Nesse cenário, no que tange ao pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada/agravada via tal sistema, cabe destacar que o critério que deve nortear o magistrado quando da apreciação de pedidos dessa natureza é o da razoabilidade, aferindo-se, no caso concreto, a necessidade ou não da consulta pretendida, considerando-se, como fator de análise, o tempo decorrido desde a última consulta, ante a possibilidade de ter havido alguma modificação na situação econômica do devedor. Neste sentido, precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSULTA. SISTEMAS BACENJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ONLINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, E-RIDF) foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de dois anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao sistema BACENJUD. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1362274, 07139036020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Civil. Processual civil. Execução. Bens. Pesquisa RENAJUD. Sistema eletrônico. 1.. Conquanto não exista limitação de tempo para refazimento de pesquisa de dados e bens do devedor, considera-se que deva ocorrer tempo razoável entre a última pesquisa feita e a nova, requerida. Considera-se razoável o transcurso do prazo de hum (1) ano. 2. Agravo provido. (Acórdão 1379184, 07259359720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige-se a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, entende-se que decorrido o lapso temporal de um ano e onze meses da ultima pesquisa realizada, cabe determinar nova pesquisa de bens e direitos em nome dos devedores. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382477, 07256475220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, em um juízo perfunctório, ao que se percebe do andamento processual dos autos de origem, a última consulta aos sistema RENAJUD foi realizada em julho/2020 (Id. 67276770 processo de origem), portanto, há mais de 18 (dezoito) meses, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, razão porque se afigura plausível a tese recursal defendida no que concerne à pesquisa ao sistema RENAJUD. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal a fim de autorizar a renovação da pesquisa de veículos da parte executada/agravada via RENAJUD. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora